Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORA IDOSA. FILHAS.

I – Em cognição superficial, os alimentos provisórios fixados em favor da genitora idosa, a ser pago pelas duas filhas, foram fixados em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos.

II – Agravo de instrumento desprovido.